Tribunal: TJSP
Processo: 0004123-81.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Pena – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, inc. II, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004123-81.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante RICARDO FRANCO
DE TOLEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004123-81.2018.8.26.0302 -Voto no
2
Voto 22039
Apelação n. 0004123-81-2018 - Jaú
Apelante: RICARDO FRANCO DE TOLEDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Princípio da Insignificância Relevância da conduta
aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Situação passível de enquadramento na
figura do furto privilegiado Não reconhecimento do crime de
bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto
possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente
na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que
seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque
impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de
cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante
dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Pena Substituição da pena privativa de liberdade por outra de
natureza diversa Descabimento por ser o réu reincidente em
crime doloso Entendimento do art. 44, inc. II, do CP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004123-81.2018.8.26.0302 -Voto no
3
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da
pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por
expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 220/223, prolatada pela MMa.
Juíza Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso, cujo relatório ora se adota,
RICARDO FRANCO DE TOLEDO foi condenado como incurso no art. 155,
caput, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 01 ano e 01 mês e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 10 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi concedido ao
acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua absolvição
pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pretende a
redução de sua reprimenda e a substituição da pena corporal por restritivas
de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de furto simples
tentado, foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante,
haja vista que Ricardo foi preso em situação de flagrância, na posse da res.
Segundo o que restou apurado, no dia 09 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004123-81.2018.8.26.0302 -Voto no
4
2018, o ora apelante tentou subtrair para si duas peças de picanha,
avaliadas em R$ 166,76, pertencentes ao “Supermercado Confiança”, só
não conseguindo o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
O acusado adentrou no referido supermercado e se
apossou de duas peças de carne, abrigando-as debaixo da camisa que
vestia e, em seguida, dirigiu-se à saída do estabelecimento comercial, em
passar pelo caixa.
Ao transpor a porta do comércio, contudo, que dava
acesso ao estacionamento, provocou o disparo do alarme do
estabelecimento, sendo detido pelo segurança do local, que já havia sido
alertado por um dos clientes que visualizara certo volume sob as vestes de
Ricardo.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 14 e de
avaliação indireta de fls. 41.
A prova oral (fls. 06, 07, 08, 09, e arquivos digitais)
colhida na instrução criminal, que contou com a confissão do acusado e
com os depoimentos harmônicos do segurança do supermercado e dos
policiais que atenderam à ocorrência, mostrou-se, outrossim, apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não
ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004123-81.2018.8.26.0302 -Voto no
5
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, os bens foram
avaliados em R$ 166, 68, que está longe de ser inexpressivo, além disso, a
ação praticada pelo agente não deixa de revelar certa periculosidade social
pois a prova deixou patente que ele faz dos crimes contra o patrimônio o
seu meio de vida, confiando na impunidade do sistema penal para os casos
de pequenos furtos.
Seu proceder, se sopesado diante de condutas
anteriores, aponta no sentido de um verdadeiro padrão que está longe de
apresentar um reduzidíssimo grau de reprovabilidade. O réu pratica
pequenos furtos, contando com que, em virtude de sua natureza, ele
acabasse impune.
Aliás, o pleito defensivo já foi diligentemente rechaçado
na r. sentença, às fls. 221:
Não tem aplicação o princípio da insignificância. Apesar do menor
valor do bem subtraído, ele não é insignificante. A vingar a tese
da defesa, estar-se-ia legalizando o furto de pequenas
mercadorias, para desespero dos comerciantes, o que não pode
ser aceito. Ressalte-se ademais que admitir de maneira genérica
e universalmente que a subtração de coisas de valor
razoavelmente pequeno não é ilícito penal, importaria em
autorizar, em liberar a prática de tal conduta, em verdade,
deixando de proteger e de valorizar o trabalho honesto e mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004123-81.2018.8.26.0302 -Voto no
6
a propriedade alheia. Seria a subverter a finalidade da norma
penal, desprotegendo o bem jurídico a que ela almeja defender.
Por fim, a mera alegação de dificuldade financeira não é capaz,
por si só, de caracterizar a excludente do estado de necessidade,
pois tal genérica situação, infelizmente comum a tantos
brasileiros, não é suficiente para preencher os requisitos do artigo
24 do CP.
Como se tal não bastasse, o i. parecerista oficiante bem
pontuou, às fls. 263, que:
Conforme declarado pelo próprio réu, já assim agiu em outras
oportunidades, tanto que possui várias condenações por crimes
contra o patrimônio. Confiando na impunidade, declarou à
autoridade policial que acreditava que o Magistrado iria entender
sua situação e liberá-lo do flagrante, o que realmente aconteceu.
Agora, pretende ver aplicada a teria da insignificância para livrar-
se da condenação.
Com efeito, tal teoria não encontra guarida em nosso
ordenamento jurídico e, se encontrasse, não poderia ser aplicada
no presente caso, diante dos péssimos antecedentes e da
reincidência do réu, que inclusive impedem o reconhecimento do
furto privilegiado.
Inarredável, portanto, o decreto condenatório.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, com a imposição do regime inicial fechado, não
comportam qualquer reparo.
As penas-base foram fixadas em 01 ano e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa, o que equivale a 1/4 acima do mínimo legal, em
atendimento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, principalmente
pelos péssimos antecedentes do acusado.
Na
segunda
fase,
a
MMa.
Juíza
sentenciante,
adequadamente, preponderou a agravante da reincidência específica sobre
a atenuante da confissão espontânea, e exasperou a reprimenda de 1⁄4,
perfazendo 01 ano e 08 meses e 16 dias-multa.
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004123-81.2018.8.26.0302 -Voto no
7
agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam
dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se
inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente
admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta
reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da
reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento
e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação
dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível
em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, como no presente
caso, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e
desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de
repreensão e reeducação do condenado.
Na terceira etapa, reconhecida a figura da tentativa e
diante do iter criminis percorrido pelo réu, houve a diminuição de 1/3,
totalizando 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.
Em se cuidando de reincidente, não se admite a
substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa,
por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.
Em se cuidando de apelante que ostenta péssimos
antecedentes e ainda é reincidente específico, aludido benefício é
evidentemente inadequado à prevenção, à repreensão ou ainda à
reeducação do condenado, pois sua permanência em liberdade viria
desacompanhada de qualquer instrumento que o impedisse inclusive de
reincidir em sua conduta, pondo a perder não apenas a sociedade, mas sua
própria recuperação.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004123-81.2018.8.26.0302 -Voto no
8
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da
ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de RICARDO FRANCO DE TOLEDO, restando mantida
a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator